Tribunal: TJDFT
Processo: 0748228-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748228-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MANUELLA NUNES FAUSTINO AGRAVADO: DANIELLA DA SILVA BASTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por MANUELLA NUNES FAUSTINO contra decisões proferidas pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Despejo n. 0724173-83.2025.8.07.0007, ajuizada em face de DANIELLA DA SILVA BASTOS, ora agravada. Nos pronunciamentos impugnados, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça; deferiu a liminar para desocupação do imóvel pela requerida em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, condicionando a expedição do mandado à prévia prestação de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel; e, posteriormente, revogou a liminar em razão do não atendimento dessa exigência. Nas razões recursais, a agravante relata que ajuizou a demanda em virtude do inadimplemento da locatária, ora agravada, desde junho de 2025 e da ausência de garantia locatícia no contrato. Alega que necessita do imóvel para uso próprio, pois foi exonerada da FUNAI e precisa residir no local com seus dois filhos menores. Sustenta que o condicionamento da expedição de mandado de desocupação ao depósito de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) e, posteriormente, a revogação da liminar por ausência da caução, lhe impuseram ônus desproporcional, inviabilizando o exercício de seu direito de propriedade e o acesso à Justiça. Defende, também, a ilegalidade da exigência de caução em dinheiro, requerendo a sua substituição pelo crédito de aluguéis inadimplidos, cujo montante (aproximadamente R$ 9.000,00) supera o valor exigido. Argumenta, ainda, que o indeferimento da gratuidade de justiça é indevido, uma vez que juntou declaração de hipossuficiência, comprovante de exoneração e documentos que atestam sua situação de vulnerabilidade financeira. Formula, ao final, os seguintes pleitos: [...] 1. O deferimento do Efeito Ativo (antecipação da tutela recursal) para: a) Suspender e reformar imediatamente a Decisão ID 253735101 (Revogação da Liminar); b) Afastar a exigência de caução em dinheiro, autorizando a substituição pelo crédito da Agravante em aberto, no valor de R$ 5.400,00 (equivalente a 3 meses de aluguel), conforme a jurisprudência do TJDFT; c) Determinar a imediata expedição do mandado de desocupação liminar em 15 (quinze) dias, visto que o requisito da garantia estará satisfeito pela compensação com o crédito devido. 2. O conhecimento e, no mérito, o PROVIMENTO total do recurso para reformar as decisões agravadas e: a) Conceder o Benefício da Gratuidade de Justiça à Agravante (MANUELLA NUNES FAUSTINO); b) Confirmar a autorização da substituição da caução prevista no Art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, pelo crédito da Agravante em aberto (compensação); c) Confirmar a liminar de despejo e a ordem de desocupação do imóvel. (Grifo de origem) Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Passo ao exame da admissibilidade deste recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisões proferidas pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiram o pedido de gratuidade de justiça, condicionaram o cumprimento da liminar de despejo à prestação de caução em dinheiro e, posteriormente, revogaram-na em razão do não atendimento dessa exigência. No que tange à impugnação ao indeferimento da gratuidade de justiça, observa-se que a decisão respectiva foi proferida em 25/09/2025 e publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 25/09/2025, com ciência da parte registrada no sistema em 30/09/2025. Não havendo decisão posterior que tenha renovado ou reaberto o prazo recursal quanto a essa matéria, o termo final para a interposição de recurso ocorreu em 21/10/2025, conforme informação registrada no próprio sistema PJe, findando-se o prazo sem a prática do ato processual. Assim, considerando que este Agravo foi protocolado apenas em 30/10/2025, impõe-se o reconhecimento da intempestividade quanto à referida impugnação. Diante disso, não conheço do recurso na parte em que impugna o indeferimento da gratuidade de justiça, por manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Por outro lado, o recurso é tempestivo em relação às decisões que condicionaram e revogaram a liminar de despejo, proferidas e publicadas em momento posterior, devendo o processamento deste Agravo prosseguir exclusivamente quanto a essas matérias. Necessário, entretanto, que a agravante recolha o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, uma vez que não houve deferimento da gratuidade de justiça e o recurso foi interposto sem o pagamento das custas. Ante o exposto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do Agravo por deserção. Frisa-se que o pagamento do preparo não implicará, necessariamente, o conhecimento do recurso, visto que os demais requisitos de admissibilidade serão objeto de avaliação deste Relator no momento oportuno. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator